Tribunal: CARF
Processo: 12963.720049/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.720049/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
UMIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ULTRAPASSADO LIMITE LEGAL
DE RECEITA BRUTA.
Uma vez constatado que o sócio da contribuinte é administrador e sócio de
outra empresa com fins lucrativos, cuja receita bruta global ultrapassou o limite
máximo previsto legalmente (art. 3o, inciso II, e § 4o, inciso V, da LC no
123/2006) é correta a exclusão de ofício do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-48.686, de 06 de junho de
2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.720049/2018-11
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.720049/2018-11

A Contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, a partir de
01/01/2014, por ter sido constatado, em procedimento fiscal, que seu sócio é
administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos cuja receita bruta global
ultrapassou o limite máximo previsto no Art. 3o, inciso II da Lei Complementar no 123,
de 2006, nos termos do art. 3o, § 4o, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 12, de 03/08/2018 (fls. 135).
A exclusão ocorreu em razão da Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional (fls. 02-08), parte integrante do Ato Declaratório.
Cientificada em 03/09/2018 (fls. 164), apresentou Manifestação de Inconformidade em
20/09/2018 (fls. 139) alegando, em síntese (fls. 141-158), após historiar os fatos:
a) que a Fiscalização, na Representação Fiscal que subsidiou o Ato Declaratório de
Exclusão, baseou-se em dois fatos: (a) que o sócio Sr. André Felipe Lubanco Valente da
Motta era sócio também da empresa VNI Indústria e Comércio de Embarcações Ltda.,
situação impeditiva de tributação pelo Simples Nacional, bem como a interessada
(UMIMAR), pois seu faturamento conjunto excedeu ao limite de R$ 3.600.000,00 e seu
faturamento conjunto; e (b) considerou que UMIMAR e COMFORT Indústria e
Comércio Ltda., formariam um único empreendimento econômico, cujo faturamento
global também ultrapassaria aquele limite legal. Contudo, esse segundo argumento não
foi acatado pelo Chefe da Seção de Orientação e Análise Tributária (Saort), dado ao fato
de que o Ato Declaratório que a excluiu do Simples Nacional fundou-se apenas no fato
de o sócio da Interessada UMIMAR, Sr. André, ser, ao mesmo tempo, sócio
administrador da empresa VNI Indústria e Comércio de Embarcações Ltda.;
b) não obstante isso, não pode deixar de observar que tal ilação da Fiscalização a
respeito de um "único empreendimento econômico" não padece de razoabilidade,
causando-lhe espécie, sem contudo apresentar uma prova sequer para fundamentar tal
conclusão, não sendo possível a referida diligência realizada em 2018 refletir a situação
fática de 2014;
c) não desconhece que o ato administrativo goza da presunção de legitimidade, mas não
retira o dever de provar o alegado, vez que no caso foi realizado por amostragem de
processos trabalhistas movidos contra as duas empresas, o que a infirma, pois a
"amostragem" evidencia ato discricionário motivando unicamente o ato de punir.
Ademais, a Fiscalização utilizou como certas premissas constantes nas petições iniciais
das ações movidas contra as empresas, sendo as empresas em geral vítimas de ações
trabalhistas, como é notório.
Assim, eventuais acordos firmados na Justiça do Trabalho não podem caracterizar
vínculo entre empresas, pois representam uma saída financeira da questão e não está
diretamente relacionada às questões de direito;
d) quanto à suposta superação do teto limite para permanência no Simples Nacional
(infração ao art. 3o, § 4o, inciso V e § 6o da LC no 123/2006), não pode subsistir porque
tal não foi provado na Representação Fiscal;
e) arguiu vício de forma do ADE, ausência de motivação e violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, pois a legislação não exclui a Administração de provar
o que alega. Verifica-se que o art. 9o do Decreto no 70.235/1972, há muito prevê que o
procedimento administrativo deve ser instruído com “todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do lícito”. No caso
concreto, a Fiscalização noticia que o Sr. André seria também sócio da empresa VNI
Ind. e Com. de Embarcações Ltda., e para comprovar essa alegação juntou aos autos
Contrato Social (às fls. 10-12) que retrata o seu quadro societário (empresa UMIMAR)
no longínquo ano de 2006, enquanto o período auditado reporta a fatos ocorridos de
2013 a 2015, sem prova de que tal retrato vigoraria no período citado, não existindo um
único documento juntado que comprove que o Sr. André era sócio da Impugnante
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.720049/2018-11

durante o período auditado, sendo notória, portanto, a nulidade do Ato Declaratório que
a excluiu do Simples Nacional, por ausência de motivo, conforme doutrina e decisões
judiciais citadas, invocando ainda o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/1999, que
transcreveu (fls. 150-151), aduzindo que ao não comprovar os pressupostos fáticos a
Administração violou o princípio da legalidade, que impõe a observância dessa conduta;
f) afirmou-se, ainda, que o suposto faturamento bruto global das empresas UMIMAR e
VNI superaria o teto para permanência das empresas no Simples Nacional, entretanto,
não há qualquer documentação que acompanhe o procedimento administrativo que
justifique os valores apontados pela Fiscalização, o que implica em sua nulidade,
cabendo ao Fisco comprovar suas asserções, consoante doutrina e decisão judicial (STF,
MS no 24.268/MG), cujos trechos transcreveu e doutrinas citou para evidenciar a
violação dos princípios da ampla defesa e o do contraditório, devendo todo ato
administrativo ser motivado e comprovado. Por fim, concluiu:
✓ A Impugnada alega que o Sr. André era, concomitantemente, sócio da empresa
Umimar Indústria e Comércio Ltda – EPP e sócio administrador da empresa VNI
Indústria e Comércio de Embarcações Ltda no período auditado (2.013 a 2.015),
contudo, para comprovar seu argumento junta um contrato social da empresa Umimar
Indústria e Comércio Ltda – EPP do ano de 2.006, que em hipótese alguma comprova
que o Sr. André era sócio da Impugnante à época dos fatos;
• Vício de forma da autuação – argumentação desprovidas de provas – falta de
motivação do Ato Administrativo.
✓ A Impugnada alega que, se somados, o faturamento bruto das empresas Umimar
Indústria e Comércio Ltda – EPP e VNI Indústria e Comércio de Embarcações Ltda
superaria R$ 3.6 milhões, que à época dos fatos vigia como limite para permanência no
regime diferenciado do Simples Nacional, contudo, não há qualquer documentação que
acompanhe o procedimento administrativo que justifique os valores apontados pela D.
Fiscalização, sendo certo que o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional se
baseou unicamente em uma tabela – insista-se – desprovida de provas documentais,
criada pela Impugnada;
• Vício de forma da autuação – argumentação desprovidas de provas – falta de
motivação do Ato Administrativo e violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa e contraditório.
E requereu fosse reconhecida a nulidade do Ato Declaratório que a excluiu do Simples
Nacional, vez que praticado à revelia da motivação e atenção aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, condições indispensáveis para sua
validade e subsistência.
Intimado a trazer a procuração (fls. 166), o procurador justificou-se de que a procuração
eletrônica lhe outorgada fora assinada digitalmente, na forma da legislação e suprira a
solicitação (fls. 172-176); sendo depois juntada essa comprovação (fls. 177) e conforme
despacho de fls. 178.
É o relatório.
A da 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por não ter essa
comprovado, através de documentação hábil e idônea, as alegações postas na manifestação de
inconformidade.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.720049/2018-11

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/06/2019 (e-fls. 203) e
apresentou recurso voluntário no dia 12/07/2019 (e-fls. 206 a 213, sem documentos), com os
fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Defende a existência de vício formal no ato administrativo, em razão de ausência
de motivação e violação à ampla defesa e ao contraditório, pois o ato teria fundamentado na
Representação Fiscal, que, segundo expõe, apresenta fatos não comprovados no processo.
Aduz que a fiscalização não logrou comprovar que o sócio, Sr. André, seria
também sócio da empresa VNI Indústria e Comércio de Embarcações Ltda, pois teria juntado um
contrato social do ano de 2006, enquanto o período auditado reporta a fatos ocorridos em 2013 a
2015.
Ao final, requereu a nulidade e improcedência da ação fiscal.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, através do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 12, de 03 de agosto de 2018, em
razão de ter sido constatado, através de procedimento fiscal, que seu sócio – Sr. André Felipe
Lubanco Valente da Motta – é administrador de outra empresa com fins lucrativos, cuja receita
bruta global ultrapassou o limite máximo previsto legalmente (fundamentação legal art. 3o, inciso
II, e § 4o, inciso V, da LC no 123/2006) – fls. 135.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, demonstrou a
regularidade da fiscalização e apontou que a Recorrente não apresentou provas de suas alegações
para se contrapor aos fatos fiscalizados e expostos na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional – fls. 02 a 08 e documentos nas fls. 09 a 132.
No recurso voluntário, a Recorrente alega a existência de vício de forma do Ato
Administrativo, porque estaria fundamentando em fiscalização sem provas, haja vista ter o Fisco
colacionado ao processo apenas um contrato de 2006, diante disso o ato estaria maculado pela
ausência de motivação.
Não assiste razão à Recorrente.
Incialmente, importante destacar que a Recorrente, em seu recurso voluntário, não
nega os fatos apontados na Representação Fiscal, limitou-se a alegar existência de vício formal
em razão de supostamente existir ausência de provas para imputação da infração.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.720049/2018-11

De fato, o contrato social acostado às fls. 10 a 12, está datado do ano de 2006,
porém a sociedade possui prazo indeterminado e a DRJ, através do r. acórdão, demonstrou que o
Sr. André Motta continua como sócio da Recorrente, vide trecho do voto abaixo:
Na verdade, verifica-se que o Sr. André continua como sócio da empresa até os dias
atuais, inclusive como responsável pela empresa no CNPJ, consoante se vê da tela
abaixo copiada dos sistemas da RFB:
CNPJ,CONSULTA,CNPJ ( CONSULTA PELO CNPJ )
T34227Q3 DATA: 03/06/2019 HORA: 11:00:18 PAG.: 1 / 1 CNPJ :
03.623.581/0001-06 N.E.: UMIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF
RESP EMPRESA: 311.355.338-57 CAPITAL SOCIAL :
NOME RESPONSAVEL: ANDRE FELIPE LUBANCO VALENTE DA MOTTA CPF/CNPJ
NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO QUALIFICACAO FONTE/DATA DO EVENTO
_ 222.116.708-22 LUIZ GUSTAVO LUBANCO VALENTE DA MOTTA 22 - SOCIO
FONTE:
QSA
INCLUIDO:
19/09/2003
ULT.
ALT:
18/01/2007
_
311.355.338-57 ANDRE FELIPE LUBANCO VALENTE DA MOTTA 49 - SOCIO-
ADMINIST FONTE: QSA INCLUIDO: 19/09/2003 ULT. ALT: 18/01/2007
Não obstante o fato acima declinado, o contrato social não foi o único documento
colacionado aos autos que demonstra a relação do Sr. André Motta com a empresa Recorrente
nos anos fiscalizados (sócio administrador/gerente). Vide, por exemplo, às e-fls. 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129 e 130, todos do ano de 2013 em diante.
Por esses documentos, o Sr. André Motta assinava como sócio gerente da empresa
Umimar, não restando dúvidas de que, nos exercícios fiscalizados (2013 a 2015), o mesmo
permanecia como sócio e gerente da empresa.
Diante disso, vê-se que o Ato Declaratório Executivo combatido possuía respaldo
na fiscalização promovida pela DRF de Poços de Caldas, a qual apresentou robusta
documentação de suas conclusões, detalhando todos os fatos e fundamentos que motivaram a
Representação Fiscal. Logo, não há que se falar em ausência de motivação para o ADE no 12.
Por outro lado, se discordava das conclusões da fiscalização, cabia à Recorrente
produzir provas nos autos que pudessem se contrapor ao que fora declarado pela autoridade
fiscalizadora, contudo nem na manifestação de inconformidade nem no recurso voluntário a
Recorrente juntou quaisquer provas de suas alegações. Ônus do qual não se desincumbiu.
Em que pese os argumentos da Recorrente, é inconteste que o presente processo
está respaldado com provas documentais colacionadas pelo Fisco que comprovam os
impedimentos, que culminaram na exclusão daquela do Simples Nacional. Portanto, nesse caso,
caberia exclusivamente ao contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil,
apresentar as provas do seus argumentos, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos
autos revestidas de toda força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital